Tribunal: CARF
Processo: 35948.002285/2003-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35948.002285/2003-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.419 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA INTERMODAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2002 a 31/05/2003
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE 11% SOBRE
VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente é cabível a restituição, ao prestador dos serviços, de valor excedente
da retenção de 11% sobre o valor bruto notas fiscais de prestação de serviços
quando for demonstrada a certeza e liquidez do seu direito creditório e tenham
sido observados os requisitos e procedimentos impostos pela legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Requerimento
Trata o presente de Requerimento de Restituição de Retenção - RRR (e-fls. 5) e
documentos comprobatórios (e-fls. 6/97), solicitado pelo recorrente acima citado em 10/06/2003,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35948.002285/2003-69
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.419 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35948.002285/2003-69

relativo a valores retidos sobre notas fiscais de prestação de serviços, referente às competências
compreendidas entre 11/2002 a 05/2003, no valor original de R$ 41.797,31.
Do Despacho Decisório
Pelo Despacho DRF/CTA s.n.o (e-fls. 119), o Delegado da Receita Federal em
Curitiba indeferiu o pedido de restituição consoante as motivações expressadas na informação
fiscal (e-fls. 112/116), da qual destacamos o seguinte:
...
3. O contribuinte não informou corretamente em GFIP os valores retidos em
algumas competências. Apesar da infração, não cabe emissão de auto-de-infração,
uma vez que lá foi atingido o prazo decadencial quinquenal previsto no art. 150, §4°,
do CTN.
4. Conforme tela “CONRET - consulta valores de retenção 11% declarados x
recolhidos", o tomador White Martins Gases Industriais S.A., CNPJ 35.820.448/0098-
69, destacou nas faturas emitidas pelo estabelecimento e não recolheu:
a) O valor de R$ 39,30, na competência 05/2003, tratando-se do Conhecimento
de Transporte Rodoviário de Carga - CTRC n. 000.018 (fatura 2100014396).
...
6. Para verificar se houve pagamento ou recolhimento indevido, foi emitido o
Mandado de Procedimento Fiscal 0910100.2008.00048 e realizada auditoria-fiscal no
contribuinte em questão, incluindo-se o estabelecimento matriz e suas filiais. Foram
analisados, entre outros itens, a escrituração contábil (livros Diário registrados na
Junta Comercial do Paraná), folhas de pagamentos e Conhecimentos de Transporte
Rodoviário de Cargas.
7. Em seu pedido de restituição, o contribuinte declara não haver contribuição
devida em nenhuma competência. Por consequência, tudo o que lhe foi retido pelas
tomadoras de serviço deveria ser devolvido devidamente corrigido.
8. A principal atividade econômica do contribuinte é o transporte rodoviário de
cargas. Em seu quadro de funcionários, verifica-se a existência de diversos motoristas
para a realização dos serviços, normalmente registrados no estabelecimento matriz.
Mesmo assim, grande parte dos serviços de transporte é realizada através de
condutores autônomos de veículos rodoviários, na condição de segurados
contribuintes individuais, e de empresas subcontratadas.
9. No período em questão, não há registro de segurados empregados neste
estabelecimento.
RECOLHIMENTOS
10. Em relação aos segurados empregados dos demais estabelecimentos,
verificou-se o recolhimento das contribuições previdenciárias declaradas.
11. Em relação aos segurados contribuintes individuais, verificou-se que os
recolhimentos realizados foram menores do que o devido. Nos livros Diário, foram
encontrados em contas de despesas diversos pagamentos por fretes realizados por
condutores autônomos de veículos rodoviários. Calculando-se a contribuição devida
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.419 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35948.002285/2003-69

sobre esses serviços, verificou-se que os recolhimentos efetuados não são suficientes
para quitar a obrigação tributária. Entretanto, tais valores não foram incluídos em
auto-de-infração em virtude da decadência quinquenal do art. 150, § 4°, do CTN.
12. Os valores apurados na escrituração contábil e os valores recolhidos em
guias de recolhimento relacionadas aos fretes, identificadas para o estabelecimento
matriz, estão listados a seguir.
...
13. Apesar de o contribuinte não ter quitado todas as suas obrigações
previdenciárias, necessário se faz verificar se a obrigação foi cumprida em relação ao
estabelecimento em epígrafe, o que caracterizaria o direito à restituição. Para tanto, é
preciso identificar quem efetivamente prestou os serviços incluídos nas faturas, se
foram segurados empregados do contribuinte, condutores autônomos de veículos
rodoviários ou pessoas jurídicas subcontratadas. Isso permitirá saber se há
contribuição devida não recolhida.
DISCRIMINAÇÃO POR ESTABELECIMENTO
14. Regulamentando uma obrigação contida no art. 32, II, da Lei 8.212/92, o art.
225, II e § 13, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, traz o seguinte:
...
15. Como se verifica claramente no texto transcrito, os fatos geradores de
contribuições previdenciárias devem ser registrados por estabelecimento da empresa, o
que não ocorre no contribuinte em questão, que registra todos os seus lançamentos
sem distinção de estabelecimento.
16. intimado no Termo de Intimação para Apresentação de Documentos de
17/07/2008 a apresentar a relação dos centros de custos utilizados na contabilidade,
explicitando os estabelecimentos a eles relacionados, na tentativa de identificar os
lançamentos contábeis por estabelecimento, o contribuinte pronunciou-se por meio de
documento datado de 28/07/2008, explicando a impossibilidade de identificação dos
lançamentos contábeis por estabelecimento.
17. Dessa forma, restou impossível identificar os prestadores dos serviços
incluídos nas faturas emitidas contra o estabelecimento requerente.
CONCLUSÃO
18. Considerando que:
a) A restituição é devida somente na hipótese de pagamento ou recolhimento
indevido;
b) O contribuinte não recolheu todas as contribuições previdenciárias devidas
sobre os serviços prestados por condutores autônomos de veículos rodoviários;
c) Não há como identificar quem efetivamente prestou os serviços incluídos nas
faturas que sofreram retenção;
d) Não há como se apurar a contribuição previdenciária devida pelo
estabelecimento;
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.419 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35948.002285/2003-69

e) Não há como saber se os recolhimentos foram indevidos.
19. Sugere-se o INDEFERIMENTO dos valores requeridos no presente
processo.
Da Manifestação de Inconformidade
O interessado apresentou a manifestação de inconformidade (e-fls. 124/128),
alegando, em síntese, os argumentos a seguir transcritos da decisão de piso:
No prazo regulamentar, a empresa apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando que, nas Notas Fiscais emitidas houve a retenção e o respectivo
recolhimento cujos valores não foram objeto de compensação. Considerando que não
havia contribuição previdenciária devida pela filial que as contribuições
previdenciárias devidas tanto para os empregados quanto para os condutores
autônomos foram recolhidas pelo estabelecimento matriz (CNPJ 03.172.874/0001-14),
não há que se falar em ausência de recolhimento, permanecendo assim, o direito a
restituição dos valores pagos e não compensados.
Ao final, pede a procedência da restituição dos valores pagos indevidamente
relativos as competências atualizados pela Selic.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 06-25.852 (e-fls. 133/136), os membros da 7a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade e, do
voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
...
Cuida-se de manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte em
face da decisão emitida pela DRF de Curitiba que considerou indevido o direito da
mesma à restituição de valores recolhidos a título de retenção dos 11% sobre cessão-
de-mão-obra.
Analisando os autos, verifica-se que a decisão de primeira instância não merece
reparo, assim vejamos:
A contribuinte registrou todos os seus lançamentos sem distinção de
estabelecimento, contrariando assim, a obrigação contida no art. 32, Il, da Lei
8.212/92 e o art. 225, II e § 13 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, transcrito abaixo.
...
A contribuinte foi intimada, durante Ação Fiscal, a apresentar a relação de
centros de custos utilizados em sua contabilidade, a fim de tentar identificar os
lançamentos contábeis por estabelecimento. Em resposta ao Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos, a contribuinte informou da impossibilidade de
identificar os lançamentos por CNPJ específico, considerando que os centros de custos
são comuns a todas as empresas do grupo. Ao assim proceder tornou-se inviável a
identificação da prestação de serviços incluídas nas faturas que sofreram a retenção.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.419 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35948.002285/2003-69

Observa-se ademais, que a contribuinte, em algumas competências, não
informou corretamente em GFIP os valores retidos, em outras, não apresentou GFIP
contrariando, dessa forma, o subitem 7 do item 3 do Manual da GFIP , bem como o
art. 225, IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99
transcritos abaixo:
Os dispositivos acima são claros ao indicar a obrigatoriedade no cumprimento
das obrigações acessórias pelo contribuinte, passível de multa imposta pelo seu não
cumprimento. Ora, não o fazendo, torna-se fator impeditivo para se pleitear a
restituição tendo em vista que não há como determinar se os recolhimentos foram
realizados de fato, bem corno se são indevidos.
Por outro giro, em consulta ao CONRET - Consulta Valores de Retenção 11%
declarados x recolhidos, conforme fls. 111 e 112. verifica-se que não foram
identificados os recolhimentos efetuados pelo tomador White Martins G. I. Ltda.,
CNPJ 35.820.448/0098-69.
Assim, muito embora tenha sido declarado os valores da retenção pelo
interessado, não foram identificados os respectivos recolhimentos, em
desconformidade com o parágrafo único do Art. 6° da IN/INSS 67/2002 o qual
transcrevemos a seguir:
...
Cabe ressaltar, inclusive, que os valores apurados na escrituração contábil e os
valores recolhidos em guias de recolhimentos relacionadas aos fretes, efetuados nas
competências objeto do Pedido de Restituição, foram insuficientes para quitar a
obrigação tributária, conforme análise dos registros contábeis realizada pela
fiscalização de acordo com o item 11 da Informação Fiscal de fl. 112. Tais valores não
foram incluídos contudo em auto-de-infração em virtude da decadência quinquenal do
art. 150, §4°, do CTN.
Embora o Fisco não tenha o direito de fazer o lançamento do crédito tributário
em casos dessa natureza, a restituição não pode ser deferida, tendo em vista que ainda
havia valores a serem recolhidos aos cofres públicos no momento do Pedido de
Restituição.
Com efeito, tendo a contribuinte não contabilizado em títulos próprios
específicos por estabelecimentos e estando inadimplente no momento do pedido,
entendo que não é possível dar razão ao pleito da recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação
de inconformidade, indeferindo o pedido de restituição formulado pela empresa All
América Latina Logística Intermodal.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso voluntário (e-fls.
140/147), argumentando o que segue:
...
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.419 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35948.002285/2003-69

2.1 - A Autoridade Fiscal houve por bem indeferir o pedido de restituição, sob
entendimento de que “a restituição é devida somente na hipótese de pagamento ou
recolhimento indevido". Fundamento este mantido pelos Julgadores de primeira
instância. De fato, as Notas Fiscais anexadas ao presente processo comprovam que
houve a retenção por parte dos tomadores de serviços da ora Recorrente cujos valores
não puderem ser compensados, vez que não havia contribuição previdenciária devida
pela filial da ora Recorrente.
2.2 - Por consequência, as contribuições previdenciárias retidas se tornaram
indevidas o que enseja à Recorrente o direito a sua restituição. Consoante determina o
Código Tributário Nacional, em seu artigo 165, inciso I, o sujeito passivo tem direito,
independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, na
hipótese de cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.
...
2.4 - Veja-se que, contrariamente ao entendimento manifestado pelos Srs.
Auditores Fiscais no r. despacho decisório no sentido de que “não há como identificar
quem efetivamente prestou os serviços incluídos nas faturas que sofreram retenção" e
que "não há como se apurar a contribuição previdenciária devida por estabelecimento
tem-se que todos os empregados e condutores autônomos da ora Recorrente, por
questão operacional, estão alocados em seu estabelecimento matriz (CNPJ
03.172.874/0001-14).
2.5 - Tal procedimento não possui vedação legal e foi devidamente confirmado
pelos Srs. Auditores Fiscais ao afirmarem no r. despacho decisório que “no período
em questão, não há registro de segurados empregados neste estabelecimento" (fl. 112)
- filial CNPJ 03.172.874/0043-73.
2.6 - Assim, as contribuições previdenciárias devidas para esses empregados e
condutores autônomos foram todas recolhidas pelo estabelecimento matriz, o qual não
pode efetuar a dedução das contribuições retidas pelos tomadores de serviços da filial
da ora Recorrente, uma vez que essa exação é descentralizada.
2.7 - Sendo assim, para este Órgão não houve ausência de recolhimento, vez
que as contribuições previdenciárias dos empregados ao invés de serem recolhidas
pelas filiais foram recolhidas pela Matriz.
2.8 - Veja-se que tivessem os empregados e condutores autônomos alocados nas
filiais, a Recorrente teria recolhido a contribuição previdenciária pela filial já
considerando a retenção efetuada pelas tomadoras de serviços. Dessa forma, somando-
se as contribuições recolhidas tanto pela matriz quanto pelas filiais estas teriam sido, à
época, menor do que o efetivamente recolhido pela matriz.
2.9 - Saliente-se que, com o procedimento da ora Recorrente, este Órgão acabou
se beneficiando, pois ingressaram em seus cofres contribuições recolhidas a maior,
sendo inconteste, portanto, o direito da ora Recorrente à restituição desses valores.
2.10 - Na r. decisão ora recorrida, sustentam as Autoridades Julgadoras de
primeira instância que "a contribuinte, em algumas competências, não informou
corretamente em GFIP os valores retidos, em outras, não apresentou GFIP,
contrariando, dessa forma, o subitem 7 do item 3 do Manual da GFIP, bem como o art.
225, IV, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99" e,
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.419 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35948.002285/2003-69

sendo assim, no seu entender, o não cumprimento das obrigações acessórias "torna-se
fator impeditivo para pleitear a restituição tendo em vista que não há como determinar
se os recolhimentos foram realizados de fato, bem como se são indevidos".
2.11 - Ora Eméritos Julgadores, estando os empregados e condutores
autônomos alocados no estabelecimento matriz, evidente que as contribuições
previdenciárias retidas pelas tomadoras de serviços da filial em questão foram
recolhidas indevidamente, uma vez que referido estabelecimento não pode deduzir tais
retenções. Direito este que pode ser reconhecido mesmo com a entrega de uma ou
outra GFIP com dados inexatos. Caso a empresa não tivesse informado corretamente
as retenções ou tivesse deixado de apresentar as GFIP's conforme alegado pela
fiscalização, deveria esta então ter procedido à lavratura de Auto de Infração
correspondente e, se não o fez, não pode se utilizar desse fato para negar a restituição
de valores que constituem direito legítimo da Recorrente.
2.12 - Prevalecendo o entendimento manifestado no despacho decisório e
mantido no acórdão ora recorrido, estar-se-á admitindo que o rígido formalismo
imposto nas referidas decisões poderá predominar em face dos princípios
constitucionais da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, o que se
revela inadmissível. Evidente que, tal rigor formal causará apropriação, por parte do
Erário, de valores indevidamente recolhidos pela ora Recorrente. Este Egrégio
Conselho de Contribuintes, atento a essas ilegalidades cometidas pela Administração
vem reconhecendo o direito à restituição do indébito independentemente do
cumprimento das formalidades existentes para sua devolução. Senão, veja-se:
...
2.13 - Saliente-se que os julgados supra transcritos, tal como os atos normativos
expedidos pelas Autoridades administrativas (como é o caso da Instrução Normativa),
constituem-se, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional, normas
complementares à lei e, portanto, devem ser utilizados como diretrizes pelas
Autoridades administrativas julgadoras.
2.14 - Ressalta-se, outrossim, que os argumentos das Autoridades Julgadoras de
primeira instância no sentido de que “a restituição não pode ser deferira, tendo em
vista que ainda havia valores a serem recolhidos aos cofies públicos no momento do
Pedido de Restituição" não pode ser considerado motivo para o indeferimento, vez que
as supostas diferenças encontradas pela Fiscalização já se encontram extintas devido a
ocorrência da decadência, além de que não foi oportunizado a Recorrente ter
conhecimento acerca dessa eventual diferença alegada.
2.15 - Ora Eméritos Julgadores, veja-se que, se realmente existissem as
diferenças alegadas pela Fiscalização relativa aos fretes, caberia ao Fisco, dentro do
prazo decadencial, promover o seu lançamento. E se assim não fizeram não pode
agora utilizar-se desse argumento para indeferir o pedido de restituição realizado pela
ora Recorrente que o fez dentro do prazo.
2.16 - Note-se que, atualmente, como reconhecido pelas próprias Autoridades
Julgadoras. as supostas diferenças alegadas encontram-se extintas por força da
decadência e, uma vez extintas. não há que se falar em contribuição previdenciária
supostamente devida pela Recorrente.
2.17 - Portanto, evidente é o fato de que as contribuições previdenciárias retidas
pelas tomadoras de serviços da filial em questão foram recolhidas a maior vez que
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.419 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35948.002285/2003-69

referido estabelecimento não pode deduzir tais retenções, na medida em que os
empregados e condutores autônomos estão alocados no estabelecimento matriz.
Assim, ante a inconteste existência do direito creditório em favor da ora Recorrente,
impõe-se necessária, como verdadeiro instrumento de justiça, a reforma da r. decisão
ora recorrida, a fim de que lhe sejam restituídos tais valores.
3.0 - DO PEDIDO
3.1 - À vista do exposto, requer dignem-se V.Sas. acolher o presente recurso e
dar-lhe provimento, com o fim de reconhecer o direito da Recorrente à restituição das
contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente, com o que estar-se-á
promovendo a verdadeira aplicação do DIREITO.
3.2 - Por derradeiro, se entenderem os Julgadores Tributários que a prova
ofertada não é suficiente para provar o alegado, protesta por todos os meios de prova
em direito admitidos, bem como pela prestação de esclarecimentos que se fizerem
necessários e a juntada de documentos complementares a fim de se comprovar o
direito da ora Recorrente à restituição.
3.3 - Protesta-se, finalmente, pela produção de SUSTENTAÇÃO ORAL
quando do julgamento do feito perante este Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é o
Requerimento de Restituição de Retenção - RRR (e-fls. 5), relativo a valores retidos sobre notas
fiscais de prestação de serviços, referente às competências compreendidas entre 11/2002 a
05/2003, no valor original de R$ 41.797,31.
Do Mérito
Da Restituição de Retenção de 11% sobre Nota Fiscal de Serviços Prestados
Trata o presente recurso voluntário de requerimento de restituição de
contribuições previdenciárias retidas em decorrência do disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de
1991 com a redação dada pela legislação vigente à época da ocorrência dos fatos, Lei no
9.711/98:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.419 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35948.002285/2003-69

Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão de obra, observado o disposto no § 5o do art. 33. (Redação
dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa
cedente da mão de obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
Como visto, na hipótese de impossibilidade da compensação integral pelo
respectivo estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra o seu saldo remanescente poderá
ser objeto de restituição.
Contudo, é imprescindível que a parte interessada demonstre claramente o seu
direito, sob pena de indeferimento de seu pedido, a teor do disposto no art. 89 da Lei no 8.212/91:
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade
Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido.
O artigo 216, da Instrução Normativa INSS/DC no 100/2003, informava o rol dos
documentos necessários à instrução do processo de restituição:
Art. 216. Os documentos necessários à instrução do processo de restituição da retenção
são os seguintes:
I - Requerimento de Restituição da Retenção (RRR), conforme formulário constante do
Anexo V , disponível na Internet no endereço www.previdenciasocial.gov.br;
II - original e cópia do contrato social e última alteração contratual que identifique os
responsáveis pela administração ou pela gerência da sociedade, ou estatuto social e ata
em que conste a atual diretoria da sociedade ou associação, ou o registro de firma
individual, conforme o caso;
III - original e cópia das notas fiscais, das faturas ou dos recibos de prestação de
serviços emitidos pela empresa prestadora de serviços na competência objeto do pedido
de restituição, que serão conferidos com os dados registrados no demonstrativo citado
no inciso VII;
IV - original e cópia das notas fiscais, das faturas ou dos recibos de prestação de
serviços emitidos por subcontratada;
V - original e cópia dos resumos das folhas de pagamento específicas, referentes a cada
contratante dos serviços e ao setor administrativo da requerente;
VI - original e cópia do resumo geral consolidado de todas as folhas de pagamento, com
o respectivo demonstrativo de cálculo das contribuições sociais e da base de cálculo
utilizada;
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.419 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35948.002285/2003-69

VII - demonstrativo das notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços,
elaborado pela empresa requerente, totalizado por contratante e assinado pelo
representante legal da empresa, conforme formulário constante do Anexo VI;
VIII - relatório das retenções emitido pelo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social (SEFIP);
IX - original e cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP) relativa às duas últimas competências anteriores à data do protocolo da
restituição, caso as mesmas estejam incluídas no requerimento;
X - extratos de "Consulta pelo CNPJ" ou "Ficha cadastral" atualizados, fornecidos pela
Secretaria da Receita Federal, ou original e cópia do recibo de entrega da Declaração
Anual Simplificada da Receita Federal, do exercício findo, para as empresas optantes
pelo SIMPLES.
XI - contrato de prestação de serviço;
XII - para cumprimento do disposto no inciso II do § 4o do art. 225 , a requerente deverá
apresentar cópia do último balanço patrimonial e declaração, sob as penas da lei,
firmada pelo representante legal e pelo contador responsável com identificação de seu
registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), de que a empresa possui
escrituração contábil regular.
Parágrafo único. Deverá ser apresentada procuração do sujeito passivo outorgada por
instrumento particular, com firma reconhecida em cartório, ou por instrumento público,
com poderes específicos para representar o requerente, se for o caso.
Vemos que o interessado instruiu seu processo com os documentos colacionados
(e-fls. 6/97) que são: i) atos constitutivos da empresa e respectivas alterações; ii) notas fiscais
dos serviços prestados; iii) demonstrativos das notas fiscais dos serviços prestados; e iv) ficha
atualizada de sua inscrição cadastral.
Entendeu que não eram aplicáveis ao seu caso em concreto a apresentação dos
seguintes documentos: i) notas fiscais dos serviços prestados por subcontratada; ii) resumos de
folha de pagamento geral e por contratante; iii) relatório de retenções emitidos pelo sistema
SEFIP; e iv) Declaração GFIP das duas últimas competências.
Como visto, a Delegacia da Receita Federal em Curitiba indeferiu sua solicitação
foi indeferida, em síntese, porque o contribuinte: i) não informou corretamente em GFIP os
valores retidos em algumas competências; ii) fez recolhimento inferior ao valor devido
relativamente aos segurados contribuintes individuais; e iii) pela inexistência de
individualização dos registros por estabelecimento em sua contabilidade, conforme transcrição
abaixo da informação fiscal (e-fls. 112/116):
...
3. O contribuinte não informou corretamente em GFIP os valores retidos em
algumas competências. Apesar da infração, não cabe emissão de auto-de-infração,
uma vez que lá foi atingido o prazo decadencial quinquenal previsto no art. 150, §4°,
do CTN.
...
11. Em relação aos segurados contribuintes individuais, verificou-se que os
recolhimentos realizados foram menores do que o devido. Nos livros Diário, foram
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.419 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35948.002285/2003-69

encontrados em contas de despesas diversos pagamentos por fretes realizados por
condutores autônomos de veículos rodoviários. Calculando-se a contribuição devida
sobre esses serviços, verificou-se que os recolhimentos efetuados não são suficientes
para quitar a obrigação tributária. Entretanto, tais valores não foram incluídos em
auto-de-infração em virtude da decadência quinquenal do art. 150, § 4°, do CTN.
...
16. intimado no Termo de Intimação para Apresentação de Documentos de
17/07/2008 a apresentar a relação dos centros de custos utilizados na contabilidade,
explicitando os estabelecimentos a eles relacionados, na tentativa de identificar os
lançamentos contábeis por estabelecimento, o contribuinte pronunciou-se por meio de
documento datado de 28/07/2008, explicando a impossibilidade de identificação dos
lançamentos contábeis por estabelecimento.
Como bem observou a conclusão daquela informação fiscal estas deficiências
impossibilitaram a identificação de quem efetivamente prestou os serviços incluídos nas faturas
que sofreram retenção, impedindo a apuração da contribuição previdenciária naquele
estabelecimento e, consequentemente, não podendo concluir se, de fato, houve recolhimento
indevido.
Ressaltamos que a obrigatoriedade do registro contábil de todos os fatos geradores
das contribuições previdenciárias discriminados por estabelecimento advém da regulamentação
do inciso II, do artigo 32, da Lei no 8.212/91 pelo contido no II, §o 13o, do artigo 225 do Decreto
no 3.048/99, in verbis:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
...
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
...
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
...
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.
Com efeito, embora o requerente tenha apresentado as notas fiscais dos serviços
prestados com o respectivo destaque da retenção de 11% para o INSS, a ausência dos demais
documentos, conforme previsto pelo artigo 216 da IN INSS/DC no 100/2003, especialmente as
declarações GFIP, aliada a falta de escrituração contábil por estabelecimento, impedem que seja
verificada a certeza e liquidez do crédito por ele pretendido.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.419 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35948.002285/2003-69

Por conseguinte, entendo que o interessado não logrou êxito em demonstrar que
faz jus a restituição solicitada, pois para que tenha direito à restituição de saldo credor é
necessário que demonstre com clareza o montante do seu direito creditório, que pressupõe o
atendimento das exigências previstas pela legislação previdenciária.
Assim, voto pela manutenção integral da decisão anterior.
Das Decisões Administrativas
Esclarecemos que outras decisões administrativas deste Conselho ou do Poder
Judiciário, por mais valiosas que possam ser para o balizamento da jurisprudência
administrativa, não tem o condão de vincular o entendimento dos julgadores administrativos,
conforme previsto no artigo 29 do Decreto 70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Ademais, os julgados apresentados não se amoldam a este caso concreto.
Da Solicitação para Sustentação Oral
Quanto à solicitação para produção de sustentação oral quando do julgamento do
recurso voluntário, informamos que as condições para o exercício deste direito estão dispostas e
podem ser formalizadas diretamente pela rede mundial de computadores, no sítio do CARF,
obedecendo ao rito previsto no §2o, do artigo 61-A, do RICARF:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017) (grifos nossos)
Conclusão
Considerando que o interessado não logrou êxito em demonstrar a certeza e
liquidez do seu direito creditório e não atendeu as exigências previstas na legislação
previdenciária, voto pela manutenção do indeferimento da decisão anterior.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.419 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35948.002285/2003-69

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital